Tribunal: TJMT
Processo: 1017834-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017834-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), VERONICA LADISLAU BARBOSA SILVA - CPF: 181.230.231-20 (AGRAVANTE), RONALDO BORGES DA SILVA - CPF: 405.902.161-04 (AGRAVADO), HERALDO BORGES DA SILVA - CPF: 451.953.151-91 (AGRAVADO), ROBERTO BORGES DA SILVA - CPF: 405.878.511-04 (AGRAVADO), ELIANE BORGES DA SILVA MACEDO - CPF: 460.166.351-20 (AGRAVADO), DINAMARA BORGES DA SILVA - CPF: 626.839.181-00 (AGRAVADO), ROSANGELA BORGES DA SILVA - CPF: 487.320.441-00 (AGRAVADO), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDO BARBOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017834-55.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: VERONICA LADISLAU BARBOSA SILVA

AGRAVADO: RONALDO BORGES DA SILVA, HERALDO BORGES DA SILVA, ROBERTO BORGES DA SILVA, ELIANE BORGES DA SILVA MACEDO, DINAMARA BORGES DA SILVA, ROSANGELA BORGES DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE
UNIÃO ESTÁVEL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS E DIVERGÊNCIA ENTRE OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – PERCENTUAL SOBRE O QUAL DEVE RECAIR A MEAÇÃO – MONTANTE ASSUMIDO PARA FINS DE COMPOSIÇÃO DE RENDA - READEQUAÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O artigo 612 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz do inventário resolverá nos próprios autos as controvérsias de fato e de direito que estejam fartamente provadas documentalmente, remetendo, contudo, para as vias ordinárias, as questões que demandem outras provas.

II - Se a responsabilidade do
de cujus
pelos direitos e obrigações do arrendamento recaíam tão somente sobre o percentual de 37,02%, é sobre este percentual que deve ocorrer a meação do bem, e não sobre o total do imóvel, como decidido na origem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017834-55.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: VERONICA LADISLAU BARBOSA SILVA

AGRAVADO: RONALDO BORGES DA SILVA, HERALDO BORGES DA SILVA, ROBERTO BORGES DA SILVA, ELIANE BORGES DA SILVA MACEDO, DINAMARA BORGES DA SILVA, ROSANGELA BORGES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
VERÔNICA LADISLAU BARBOSA SILVA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Inventário de no 1004391-96.2017.811.0003, acolheu em parte a impugnação às primeiras declarações apresentadas pelos herdeiros
HERALDO BORGES DA SILVA
,
ROBERTO BORGES DA SILVA
, E
LIANE BORGES DA SILVA MACEDO
,
RONALDO BORGES DA SILVA
,
ROSANGELA BORGES DA SILVA
e
DINAMARA BORGES DA SILVA
, reconhecendo que a cônjuge supérstite, ora agravante, não detém direito sucessório sobre o imóvel registrado na matrícula no 73.107, bem como que o direito de meação do falecido sobre o imóvel de matrícula 72.348 deve se limitar à 50% (cinquenta por cento), remanescendo o saldo em favor da viúva requerente.

Para tanto, sustenta a agravante que o juízo de base deixou de aplicar ao caso a Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, que preserva o direito à meação do cônjuge sobrevivente sobre os bens onerosamente adquiridos durante a vigência do casamento, independentemente de comprovação do esforço comum.

Alega que o imóvel de matrícula 73.107 foi adquirido pelo
de cujus
em 30.07.2008 e que acostou aos autos comprovante de pagamento de impostos do imóvel em questão por ela adimplidos à época, o que confirma as suas alegações de que o casal vivia em união estável, de modo que o bem também deve ser partilhado em seu favor.

Aduz que, quanto ao imóvel registrado no RGI sob no 72.348, adquirido pelo casal por meio do Programa de Arrendamento Residencial, o falecido esposo era responsável pelos direitos e obrigações do arrendamento em 37,2% e a agravante em 62,98%, todavia, o juiz singular reconheceu o direito da inventariança à meação de 50% (cinquenta por cento) do total do imóvel, o que não se pode admitir.

Afirma que o direito à meação sobre o referido bem (72.348) deve se dar na proporção de 50% (cinquenta por cento) tão somente sobre o percentual de contribuição do
de cujus
, qual seja, de 37,02%.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 26354470).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 28029484, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

Parecer do D. Procurador de Justiça manifestando ausência de interesse no feito à id. 28367987.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017834-55.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que acolheu em parte a impugnação às primeiras declarações apresentadas pelos herdeiros, ora agravados, reconhecendo que a cônjuge supérstite, ora agravante, não detém direito sucessório sobre o imóvel inscrito na matrícula no 73.107, bem como que o direito de meação do falecido sobre o imóvel de matrícula 72.348 deve se limitar à 50% (cinquenta por cento), remanescendo o saldo em favor da viúva requerente.

Não obstante o inconformismo da agravante, o artigo 612 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz do inventário resolverá nos próprios autos as controvérsias de fato e de direito que estejam fartamente provadas documentalmente, remetendo, contudo, para as vias ordinárias, as questões que demandem outras provas.

No caso do presente recurso, a agravante pretende que seja reconhecido o seu direito sucessório sobre o imóvel de matrícula 73.107, sob o argumento de que mantinha com o
de cujus
união estável na data em que o imóvel fora adquirido e de que o bem foi obtido pelo casal.

Todavia, o documento carreado à id. 24985953 não é hábil a comprovar a alegada união estável constituída pela agravante e o
de cujus
Geraldo Barbosa da Silva no período compreendido entre 2006 e 2009 e os herdeiros discordam da assertiva, tratando-se, portanto, de matéria fática que exige outros meios de prova, inclusive a oitiva de testemunhas se necessário, sendo prudente que a questão seja resolvida em via apropriada, tal qual decidiu o juízo de base.

A propósito, este é o entendimento dos tribunais pátrios acerca do assunto:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVENTÁRIO – RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA UNIÃO ESTÁVEL NOS PRÓPRIOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL – DISCORDÂNCIA ENTRE OS HERDEIROS – VIAS ORDINÁRIAS
– QUESTÃO COMPLEXA – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. I –
Ainda que o art. 612 do CPC autorize o juiz a decidir “todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento”, inviável o reconhecimento, no bojo do inventário, da união estável que se diz havida entre a falecida e o cônjuge sobrevivente antes do casamento quando não há prova documental idônea a comprovar o alegado e há discordância entre os herdeiros, devendo a questão ser dirimida nas vias ordinárias
. II – Constatada irregularidade na documentação pessoal de um dos herdeiros, incensurável a ordem para sua regularização, não podendo a questão ser simplesmente ignorada em razão da alegada dificuldade/impossibilidade de se promover a ordenada retificação pela via extrajudicial
”. (TJ – MG – AI: 10000180172165001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data de Publicação: 13/11/2018)

Desse modo, tendo em conta que o mencionado imóvel foi adquirido pelo autor da herança em 30/07/2008 (id. 24985952 – Pág. 23), quando ainda ostentava o estado civil de divorciado, não há que se falar em direito sucessório sobre o bem, vez que a certidão de casamento de id. 24985951 – Pág. 11 demonstra que o casamento com a agravante foi realizado em 25/07/2009, quando o
de cujus
já possuía 76 (setenta e seis) anos de idade e onde consta expresso o regime de SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS.

Contudo, assiste razão à agravante no que concerne ao imóvel de matrícula 72.348.

É que o “Termo Aditivo para Assunção de Direitos e Obrigações e Inclusão de Arrendatário do Contrato por Instrumento Particular de Arrendamento do PAR – Programa de Arrendamento Residencial” carreado à id. 24985953 – Pág. 4, que incluiu a agravante na relação contratual, indica que ela assumiu o arrendamento em conjunto com o
de cujus
no percentual de 62,98 do ajuste, para fins de composição de renda, enquanto o percentual pactuado em nome do esposo falecido era de 37,02%, consoante relatório do programa de arrendamento residencial de id. 24985953 – Pág. 2.

Assim, se a responsabilidade do
de cujus
pelos direitos e obrigações do arrendamento recaíam tão somente sobre o percentual de 37,02%, é sobre este percentual que deve ocorrer a meação do bem, e não sobre o total do imóvel, como decidido na origem.

Diante de tais considerações, a decisão agravada merece ser parcialmente reformada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar que o direito de meação do falecido deve se ater ao limite de 50% (cinquenta por cento) sobre os 37,02% a ele pertencentes e não sobre a totalidade do imóvel.

Ao ensejo, advirto as partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020